Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700956-66.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSILENE EVANGELISTA ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a autora, ora agravante, seja autorizada a participar do curso de formação profissional para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, a despeito da eliminação na prova de aptidão física. Alega a agravante que foi reprovada na prova de aptidão física, corrida de 12 minutos, na qual deveria percorrer no mínimo 2.000 metros. Afirma que a comissão do concurso registrou que a agravante percorreu 1.900 metros, mas pela imagem é possível ver que no minuto 12 estava a aproximadamente 10 metro da linha de chegada, que foi ultrapassada em exatos 12 minutos e 3 segundos. Sustenta que a pista na qual foi realizada a prova tem exatos 409,297 metros, conforme laudo técnico de agrimensor, logo as cinco voltas exigidas somaram mais de 2.000 metros. Conclui que, como estava a quase 10 metros da linha de chegada na quinta volta, percorreu distância superior aos 2.000 metros em 12 minutos. Pede o deferimento da tutela de urgência para que seja autorizada a participar da próxima fase do certame, o curso de formação profissional, e seja reservada vaga em caso de aprovação. É o breve relato. Defiro a gratuidade de justiça. A competência para o processamento e julgamento do feito será analisada no conflito de competência 0717604-58.2023.8.07.0000 suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. O relator desse conflito determinou que as medidas urgentes sejam analisadas pelo Juízo suscitante. Assim, por enquanto, caberá ao Juizado Especial analisar as medidas urgentes e, por conseguinte, a esta Turma analisar os recursos contra essas decisões. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. A agravante alega que a pista onde foi realizada a prova de corrida de 12 minutos possui 409,297 metros, pretendendo provar essa alegação por meio de um laudo elaborado por agrimensor. Todavia, na resposta ao recurso administrativo interposto pela candidata, a comissão do concurso esclareceu (ID 46641019, pág. 6) que “a medida da pista aonde foi realizada o teste são oficiais 400 metros, aferida pelos avaliadores bem como confirmada por candidatos em formulário própria do instituto AOCP que atesta condições da pista para o referido teste, bem como todos os candidatos se posicionavam dentro da caixa de segurança para dar isonomia a todos os candidatos. Sendo que a pista foi inspecionada por avaliadores e por 04 (quatro) candidatos todos os dias. A seleção destes candidatos foi realizada de forma aleatória e a inspeção foi registrada em formulário próprio da instituição”. Portanto, há de prevalecer o ato administrativo que se reveste de presunção de legalidade (legitimidade e veracidade). O laudo particular apresentado pela agravante não é suficiente para descredenciar a medição realizada pelo administrador na presença de 4 candidatos. Somente perícia judicial poderia desconstituir os atributos do ato administrativo. Além disso, não se exige que a pista seja cadastrada como pista de atletismo oficial. Basta que o percurso seja aquele indicado no edital, conforme atestou a comissão do concurso com a participação de alguns candidatos que conferiram a medição. Assim, se não há elementos suficientes quanto à probabilidade do direito, inviável o deferimento da tutela de urgência. Ressalte-se que o perigo de dano, por si só não autoriza a concessão da medida de urgência. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a